Tribunal: CARF
Processo: 13811.000664/00-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13811.000664/00-12
ACÓRDÃO
3101-002.044 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FACULDADE METROPOLITANAS UNIDAS - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/01/2000
PER/DCOMP. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA PELA DRJ. AUSÊNCIA DE CRÉDITO
REMANESCENTE. RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO.
Quando o valor do crédito indicado em pedido de restituição é consumido
em compensações declaradas, estas homologadas tacitamente ainda pelo
juízo a quo, a certificação da higidez do crédito mostra-se dispensável pelo
juízo ad quem.
Homologadas as compensações no limite do crédito apurado em PER, e
ausente saldo excedente passível de restituição, resta claro a ausência de
litígio.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 19 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Marcos Roberto da Silva – Presidente

Fl. 776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.044 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13811.000664/00-12
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Dionisio Carvallhedo Barbosa,
Laura Baptista Borges, Rafael Luiz Bueno da Cunha (suplente convocado(a)), Luciana Ferreira
Braga, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva (Presidente), a fim de ser realizada a
presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Renan Gomes Rego.

RELATÓRIO
Preciso e objetivo, adoto o relatório do Acórdão Recorrido com fins de retratar os
fatos:
4. Trata o presente processo, protocolado em 28/03/2000 pela empresa acima
identificada, de pedido de restituição cumulado com pedidos de compensação, no
qual o contribuinte alega ter recolhido indevidamente a contribuição para a
COFINS por não ter observado a isenção determinada pelos artigos 13 e 14 da
Medida Provisória n° 1.858-6/99.
5. A EQUITD/DIORT/DERAT/SP indeferiu o pedido de restituição e não homologou
as compensações a ele vinculadas, com as argumentações abaixo sintetizadas (fls.
115/123):
5.1. Foi constatado que somente se excluem da base de cálculo as receitas
decorrentes de doações e de contribuições. As demais, tais como taxas de
matricula, mensalidades escolares, taxas de inscrição em concurso vestibulares e
afins, por constituírem em receitas com caráter contra prestacional, e os alugueis,
rendimentos de aplicações financeiras e prestação de serviços, por não serem
relativas As atividades próprias da entidade, devem ser incluídas para fins de
cálculo da COFINS.
5.2. Não foi comprovado que o contribuinte qualificava-se como entidade imune,
afastando a aplicabilidade da isenção perseguida.
6. 0 contribuinte inconformado com despacho decisório que indeferiu seu pedido
apresentou manifestação de inconformidade (fls. 125/147), no qual argumenta,
resumidamente, que:
6.1. 0 prazo para homologação das declarações de compensações acostadas aos
autos expirou em 28/03/2005, mas a intimação n° 1.646/2006, da DERAT/SP, é
datada de 18/05/2006, e somente foi recebida, por via postal, em 30/05/2006, ou
seja, exatamente um ano e dois meses depois de encerrado o prazo de cinco
anos, previsto na Lei n° 9.430/96. Portanto, esgotado o prazo legal de cinco anos,
considera-se homologada a compensação e definitivamente extinto o crédito
tributário, a teor do § 5° do art. 74 da Lei n° 9.430/96 e do § 4° do art. 150 do CTN.
6.2. A prova de sua imunidade foi amplamente produzida, ficando cabalmente
demonstrado que a interessada é uma instituição de ensino, sem fins lucrativos e
Fl. 777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.044 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13811.000664/00-12
3
que cumpre com todas as obrigações legais, sendo-lhe assegurada a imunidade
tributária.
6.3. A isenção da COFINS compreende as receitas de atividades próprias das
instituições de educação e essas atividades são referentes aos cursos ministrados
pela entidade, que proporcionam o recebimento de taxas e mensalidades
escolares.
7. Termina sua petição pleiteando suspensão da cobrança em curso até decisão
final no âmbito administrativo. Finalmente, requer que seja reformada a decisão
da DERAT, no sentido de deferir o pedido de restituição e homologar as
declarações de compensação vinculadas ao respectivo crédito.
8. E o relatório.
A manifestação de inconformidade da Recorrente foi apreciada pela 6a Turma da
DRJ/ SPO que, por unanimidade de votos, decidiu pela sua parcial procedência para reconhecer a
homologação tácita das compensações apreciadas, conforme ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/01/2000
COFINS - RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Estabelece-se como tacitamente homologada a compensação objeto de pedido
de compensação convertido em declaração de compensação que não seja objeto
de despacho decisório proferido no prazo de cinco anos, contado da data do
protocolo do pedido, considerando-se pendente de decisão administrativa a
Declaração de Compensação, o Pedido de Restituição ou o Pedido de
Ressarcimento em relação ao qual ainda não tenha sido intimado o sujeito passivo
do despacho decisório proferido pela Autoridade competente para decidir sobre a
compensação, a restituição ou o ressarcimento.
ISENÇÕES. INSTITUIÇÕES DE CARÁTER CULTURAL OU RECREATIVO, SEM FINS
LUCRATIVOS, A QUE SE REFERE O ART. 15 DA LEI N° 9.532/1997.
A partir de 1° de fevereiro de 1999, são isentas da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - Cofins as receitas das instituições de caráter
cultural ou recreativo, sem fins lucrativos, referidas no art. 15 da Lei no
9.532/1997 e art. 13, IV, das Medidas Provisórias n° 1.858-6/1999 e 1991-
12/1999, e reedições, relativas a suas atividades próprias, assim entendidas suas
receitas típicas, como as contribuições, doações, subvenções e anuidades ou
mensalidades recebidas de seus associados e mantenedores, destinadas ao
custeio e manutenção da instituição e execução de seus objetivos estatutários,
mas que não tenham cunho contra prestacional. Serão tributadas suas demais
receitas, em conformidade com os artigos 2° e 3°, parágrafo 1°, da Lei n°
Fl. 778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.044 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13811.000664/00-12
4
9.718/1998, como as decorrentes da prestação de serviços, venda de mercadorias
e ganhos de aplicações financeiras.
Solicitação Deferida em Parte
Intimada, a Recorrente interpôs Recurso Administrativo Voluntário defendendo o
direito a restituição do crédito. Para tanto, renova as matérias veiculadas na manifestação de
inconformidade oposta.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
De já, entendo que o conhecimento do Recurso Voluntário aviado pela Recorrente
encontra-se prejudicado por ausência de lide ou litígio, como será demonstrado abaixo.
Como relatado, em suma, a Recorrente formalizou pedido de restituição cumulado
com declarações de compensações, estas que totalizam 23 pedidos; todas homologadas
tacitamente pela DRJ, confira-se:

(...)
Fl. 779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.044 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13811.000664/00-12
5

Nota-se da conclusão da DRJ que a matéria devolvida ao Colegiado reside no pedido
de restituição na monta original de R$ 2.096.701.42(e-fl. 5), protocolizado em 28/03/2000.

Fl. 780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.044 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13811.000664/00-12
6
Consta no pedido a seguinte memória de cálculo, cujo valor atualizado foi alocado
na primeira Dcomp formalizada em 31/03/2000 (e-fl. 71):

Fl. 781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.044 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13811.000664/00-12
7

Para que não pairem dúvidas, registra-se que a última Dcomp foi protocolizada em
10/01/2001 (e-fl. 121), também com aproveitamento do valor original da restituição indicada:

Fl. 782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.044 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13811.000664/00-12
8
A meu sentir, a homologação das compensações alcança a integralidade do crédito
apurado pela Recorrente que, embora não confirmada a sua higidez, não afasta a extinção do
crédito tributário operada de ofício pela DRJ.
Sendo assim, a certificação da certeza e liquidez do crédito é desnecessária uma vez
que, como mostrado, o crédito requerido pela Recorrente tem o único condão de quitar débitos
por meio das compensações que, reitero, foram homologadas tacitamente.
Portanto, não indicado valor de crédito superior àquele alocado nas compensações,
não restou saldo remanescente passível de restituição sub examine. Por essa razão, não vislumbro
contenda pendente de julgamento.
Pelo exposto, voto pelo não conhecimento do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 783
DF CARF MF
Original